Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-95.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-95.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: MINELUCIA FERREIRA CASTRO QUEIROZ

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Município de Remanso contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de verbas remuneratórias decorrentes do exercício do cargo comissionado de Vice-Diretora Escolar, no período de 2013 a 2021.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ausência de dialeticidade se sustenta; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência probatória e se o Município comprovou o adimplemento das verbas reclamadas.

III. Razões de decidir
3. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, ante a impugnação direta dos fundamentos da sentença.
4. O indeferimento da prova documental requerida pelo Município é legítimo, diante da ausência de demonstração de sua pertinência e utilidade para o deslinde do feito.
5. A prova do pagamento das verbas era ônus do ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo razoável transferi-lo à autora.
6. Documento genérico apresentado em grau recursal é insuficiente para comprovar o adimplemento.
7. Inexistência de direito ao FGTS, em razão da natureza estatutária do cargo comissionado ocupado.
8. Honorários majorados para 15% nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O ônus da prova do pagamento de verbas remuneratórias de servidor em cargo comissionado incumbe à municipalidade, não podendo ser invertido sob alegação genérica de adimplemento.
2. É legítimo o indeferimento de prova documental reputada desnecessária à solução da lide, nos termos do art. 370 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, II, e 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.565/PB, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; TJ-BA, APL 8000379-95.2017.8.05.0225, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000050-95.2021.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada MINELUCIA FERREIRA CASTRO QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR